Tribunal: TJMT
Processo: 1015081-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015081-57.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), EWANDER SOARES DA SILVA - CPF: 062.455.721-93 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JAERSON MANOEL DASILVA PINTO (VÍTIMA), ELIEL CEZÁRIO DA SILVA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: EWANDER SOARES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público

em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou extinta a punibilidade do acusado
Ewander Soares da Silva
, em decorrência da ocorrência da prescrição punitiva, reconhecida na sua forma virtual/ antecipada (id. 98889060).

Em suas razões, o órgão ministerial busca a reforma da sentença, sustentando que
“A jurisprudência dominante do egrégio Supremo Tribunal Federal, do egrégio Superior Tribunal de Justiça, e ainda, expressa recomendação da Corregedoria Geral do Ministério Público/MT,
repudiam
a figura aplicada pelo magistrado a quo, sob fundamentos jurídicos, filosóficos e legais bastante sólidos, ora abraçados pelo Titular da Ação Penal”.
(id.98889062).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do recurso ministerial (id.98889066).

Em juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id.98889067).

O parecer da i. Procuradoria de Justiça, da lavra do e. Procurador, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pelo provimento do recurso ministerial (id.99786486).

É o relatório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1015081-57.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: EWANDER SOARES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público

em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou extinta a punibilidade do acusado
Ewander Soares da Silva
, em decorrência da ocorrência da prescrição punitiva, reconhecida na sua forma virtual/ antecipada (id. 98889060).

Em suas razões, o órgão ministerial busca a reforma da sentença, sustentando que
“A jurisprudência dominante do egrégio Supremo Tribunal Federal, do egrégio Superior Tribunal de Justiça, e ainda, expressa recomendação da Corregedoria Geral do Ministério Público/MT,
repudiam
a figura aplicada pelo magistrado a quo, sob fundamentos jurídicos, filosóficos e legais bastante sólidos, ora abraçados pelo Titular da Ação Penal”.
(id.98889062).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do recurso ministerial (id.98889066).

Em juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id.98889067).

O parecer da i. Procuradoria de Justiça, da lavra do e. Procurador, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pelo provimento do recurso ministerial (id.99786486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: EWANDER SOARES DA SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, em face da decisão que julgou extinta a punibilidade do recorrido, pela ocorrência da prescrição em perspectiva da pretensão punitiva estatal.

Pleiteia, em síntese, a reforma da decisão, afastando-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com o prosseguimento da ação penal em desfavor do denunciado.

Primeiramente, consigno que não há falar em prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, tendo em vista que o recorrido foi denunciado pelo delito disposto no art. 155, § 4o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/90 (ECA), que descrevem respectivamente, penas de 02 (dois) a 08 (oito) anos, (diminuída 1/3 pela tentativa) e 01 (um) a 04 (quatro) anos, os quais, de acordo com o art. 109, III e IV do CP, prescrevem em doze anos e oito anos, respectivamente.

In casu,
os fatos ocorreram em 24 de outubro de 2016 (id. 98889057 – pág. 1), a denúncia foi recebida em 03 de fevereiro de 2017 (id. 98889057 – pág. 52) e a decisão que extinguiu a punibilidade foi proferida em 07 de abril de 2021 (id. 98889060), de forma que não transcorreu lapso temporal superior a doze anos.

Em 07 de abril de 2021, o juiz de direito, Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra, reconheceu a ocorrência da prescrição virtual, consignando que:

“(...) Não há justa causa para o prosseguimento da persecução penal frente à impossibilidade de efetiva punição do acusado, haja vista a clarividente falta de interesse de agir do Estado em prolatar uma sentença final, que caso condenatória, estará, com certeza, fulminada pela prescrição da pretensão punitiva, com efeitos
ex tunc
, apagando-se toda e qualquer sombra da condenação, cingindo-se em uma sentença sem eficácia jurisdicional, em descrédito ao Poder Judiciário, situação jurídica que contribui para a morosidade da justiça, fere o princípio da proporcionalidade, expõe o acusado, desnecessária e desmedidamente a figurar como réu em um processo criminal fadado ao insucesso, sem justa causa (mesmo no caso de condenação, sem aplicação da pena e sem efeitos primários ou secundários).

Volvendo os olhos para a realidade deste juízo, submetido a um regime de exceção com mais de 330 processos com audiências pendentes, cuja ferramenta utilizada para a sua realização, diante do cenário mundial acometido pela pandemia do novo coronavírus, é a videoconferência que, apesar de eficaz, mostra-se mais morosa, aliado ao fato da existência de mais de 400 processos afetos à meta 2 do CNJ, afigurar-se-ia um despropósito demandar ocupação dos operadores do direito, como Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e membros do Poder Judiciário, com algo inócuo, com processos natimortos marcados pela prescrição da pretensão punitiva estatal, quando poderiam envidar esforços em processos mais efetivos que, ao final, resultarão em pronunciamento judicial exequível.

Ainda, insta ressaltar o custo do trâmite processual para os cofres públicos, a lentidão, como também a necessidade do social em obter uma prestação jurisdicional célere. O interesse de agir necessário e adequado a fundamentar a justa causa para a persecução criminal está diretamente ligado a um resultado útil, o que não se verifica na hipótese.

Cediço que existe lacuna legislativa quanto à possibilidade da declaração da prescrição antecipada. Cuida-se, em síntese, de construção doutrinária aceita, hodiernamente, pela jurisprudência mais moderna.

Nessa esteira, acerca do tema, colaciono decisão proferida pela 7a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

"PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. O processo, como instrumento, não tem razão de ser, quando o único resultado previsível levará, inevitavelmente, ao reconhecimento da ausência de pretensão punitiva. O interesse de agir exige da ação penal um resultado útil. Se não houver aplicação possível de sanção, inexistirá justa causa para a ação penal. Assim, só uma concepção teratológica do processo, concebido como autônomo, auto-suficiente e substancial, pode sustentar a indispensabilidade da ação penal, mesmo sabendo-se que levará ao nada jurídico, ao zero social. E a custas de desperdício de tempo e recursos materiais do Estado. Desta forma, demonstrado que a pena projetada, na hipótese de uma condenação, estará prescrita, deve-se declarar a prescrição, pois a submissão do acusado ao processo decorre do interesse estatal em proteger o inocente e não intimidá-lo, numa forma de adiantamento de pena. É a hipótese em julgamento. DECISÃO: Apelo ministerial desprovido. Unânime". (TJRS, Apelação Crime 700 183 656 68, Sétima Câmara Criminal, Relator o Eminente Desembargador Sylvio Baptista Neto, DJ 24.04.2007, v.u.).

Desta forma, tratando-se de crimes cujas penas mínimas cominadas são de 01 (um) e 02 (dois) anos de reclusão, respectivamente, e, considerando não há nada nos fólios que levaria à exasperação de sua pena, jamais este, caso condenado, alcançaria pena superior a 02 (dois) anos, conforme art. 59 do Código Penal, especialmente em relação ao delito de furto tentado, vez que incidente a causa de diminuição prevista no parágrafo único do art. 14 do CP.

Assim, hipoteticamente considerando como pena concreta não excedente a 02 (dois) anos de reclusão, operar-se-ia a prescrição da pretensão punitiva em 04 (quatro) anos (art. 109, inciso V, do Código Penal). Por ora, verifico que decorreram mais de 04 (quatro) anos do recebimento da denúncia (03.02.2017 - ID 42919986 - fls. 54/56) sem que nenhuma causa de interrupção ou suspensão da prescrição operasse.

Por estas razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu, devidamente qualificado, quanto ao crime descrito na inicial, pela ocorrência da prescrição virtual da pretensão punitiva estatal. (...)”
(sic do id. 98889060).

Contudo, a referida decisão não encontra respaldo na legislação penal. Além disso, viola frontalmente as normas processuais, em especial, a da instrumentalização da tutela dos bens jurídicos pelo direito penal sancionador.

A prescrição somente se regula pela pena concretamente aplicada, ou, ainda, pelo máximo da sanção, abstratamente prevista. Não contempla, pois, a norma de regência, qualquer forma de prescrição que tenha por base uma pena presumida, conjectural, antecipada, virtual, em perspectiva.

Ademais, destaca-se que a questão já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral RE 602527/RS, Ministro Cezar Peluso, bem como foi pacificada perante o Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula n. 438, apresentando a seguinte redação:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

Nesse sentido, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA N. 438 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há previsão legal para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base na pena hipotética. Aplicação da Súmula n. 438 do STJ. Precedentes.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem, em consonância com entendimento do STJ, afastou a extinção da punibilidade pela prescrição virtual declarada pelo Juízo de primeira instância. A economia de recursos públicos e a eficiência processual não justificam a adoção de instituto não previsto em lei. (...) (AgRg nos EDcl no Resp 1707773/AM, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 04/09/2018, Dje 12/09/2018)”

Por fim, como bem registrou o Ministro Rogério Schietti,
“A tutela do bem jurídico objeto da norma penal não deve ser subordinada,
de forma genérica, à supremacia da racionalidade economica. A busca pela efetividade do processo penal não se coaduna com a adoção de instituto não previsto na lei, em clara violação ao princípio da separação dos poderes
.” (AgRg nos EDcl no REsp 17077773/AM, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018).

Desse modo, impõe-se a anulação da r. sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, para anular a sentença que extinguiu a punibilidade do recorrido, determinando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021